Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012318-44.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LOPES BORGES - CPF: 031.747.881-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:

JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
.

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 11a Vara Cível da mesma Comarca, visando à definição do juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial ajuizada por pessoa jurídica atuante no setor financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de execução ajuizada por empresa que presta serviços relacionados ao setor financeiro, mas que não é caracterizada como instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central, deve ser processada por vara especializada ou comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das varas especializadas em direito bancário limita-se às causas envolvendo instituições financeiras fiscalizadas pelo Banco Central, conforme normativo interno do Tribunal de Justiça local.

A parte exequente não exerce atividade típica de instituição financeira e não está sujeita à supervisão do Banco Central, conforme informações constantes dos autos.

Inexistindo relação direta com operações bancárias reguladas, afasta-se a competência da vara especializada, cabendo à vara cível o processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A competência das varas especializadas em direito bancário exige a presença de instituição financeira submetida à fiscalização do Banco Central.

Na ausência desse requisito, a demanda deve ser processada por vara cível comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 951; Provimento no 004/2008/CM do TJMT, art. 1o, I, § 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelojuízo da
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

contra ojuízo da
1
1
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1021002-29.2025.811.0041

ajuizada por
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

em face de
LUCAS LOPES BORGES
.

Inicialmente, e
m
atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, designo o Juízo suscitante (
2
a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
282014894
).

O Juízo Suscitado
foi notificado
e
deixou de prestar
informações
. O juízo suscitante apresentou informações no
ID.
282137388
,
mantendo os termos da decisão proferida.

O ilustre membro do Ministério Público
manifesta
em ID.
284780988
,
pela
procedência do conflito
para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1021002-29.2025.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
contra o juízo da
11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1021002-29.2025.811.0041 ajuizada por
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
em face de
LUCAS LOPES BORGES
.

Pois bem.

A ação originária trata-se de
Ação de Execução de Título Extra
Judicial
fundado
em “Instrumento Particular de Autorização para Quitação e Confissão de Dívida”, firmado em favor da exequente NEO CRÉDITO LTDA.

Quando distribuída a ação, o juízo da 1
1
a Vara Cível de Cuiabá entendeu que
o
feito decorrida
de
operaç
ão
realizadas por instituiç
ão
financeira subordinada à

fiscalização do Banco Central, de natureza bancária
.

Por sua vez, suscitando o conflito de competência, o juízo da
2
a Vara Especializada de Direito Bancário aduz que a ação
não envolve instituições bancárias, portanto, não se trata de matéria especializada de direito bancário.

Revisitando os autos, verifica-se que,
a
exequente desenvolve atividades empresariais diversas, como cobrança extrajudicial, consultoria, desenvolvimento de software, intermediação de negócios e administração de cartões, sem menção a operações que exijam fiscalização pelo Banco Central.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações
relativas
às causas
decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.
Vejamos:

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I -
as
Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar
e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central,
independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

No caso em exame, embora a exequente desempenhe atividades diversificadas, não há, na descrição de seu objeto social, qualquer indicação de vínculo com operações submetidas à regulação ou supervisão do Banco Central.

Logo, não há que se falar em matéria especializada de direito bancário.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer Ministerial,

julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

1
1
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025